Tribunal: CARF
Processo: 18471.002156/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002156/2005-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
LUCRO INFLACIONÁRIO
Recorrente
ASTROMARÍTIMA NAVEGAÇÃO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
referente aos anos-calendário 2000 e 2001, no montante total de R$ 3.158.445,95 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
i) compensação a maior de prejuízo fiscal no ano-calendário 2001 em razão de insuficiência de
saldo, a qual decorreu de compensações atribuídas nos anos 1998 e 2000, porquanto os prejuízos
apurados nos anos de1998 e 1999 foram absorvidos pela realização mínima do saldo de lucro
inflacionário, objeto dos processos nos 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37;
ii) ausência de realização nos anos-calendário 2000 e 2001 do percentual mínimo do lucro
inflacionário existente em 21/12/1995.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002156/2005-67
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

3.
O auto de infração fora lavrado com a exigibilidade suspensa por força de
depósito judicial efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 93.0020368-1, impetrado
perante a 21a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro em 1993.
4.

Em impugnação, a recorrente alegou, em síntese, decadência; noticia que
impetrou mandado de segurança, com depósito judicial, para não reconhecer os efeitos da
diferença de correção monetária IPC/BTNF; a insuficiência de prejuízo fiscal decorreu da
absorção dos prejuízos fiscais apurados nos anos de 1998 e 1999 pela realização mínima do
saldo do lucro inflacionário relativo à correção monetária complementar de 1990, objeto dos
processos administrativos que especifica; questiona a incidência de juros de mora e os
percentuais utilizados pelo Fisco; defende o direito de não adicionar, na apuração do lucro real, o
saldo credor oriundo da correção monetária complementar de 1990 - IPC/BTNF e o acréscimo,
pela mesma correção monetária complementar, do saldo do lucro inflacionário a realizar.
5.
A Turma julgadora de primeira instância não conheceu da impugnação no tocante
à matéria objeto de discussão judicial e na parte conhecida deu parcial provimento para reduzir a
parcela de realização mínima do lucro inflacionário nos anos-calendário 2000 e 2001.
6.
Embora não tenha reconhecido a decadência da parcela de realização mínima do
lucro inflacionário relativa aos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2000 e 2001, vez
que a ciência do auto de infração ocorreu em 16/12/2005, retificou a base de cálculo do
lançamento para excluir da base de cálculo (Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar - Sapli)
as parcelas mínimas obrigatórias que deixaram de ser realizadas nos anos-calendário 1993 e
1994 e foram “baixadas por decadência”, conforme demonstrativo Sapli (e-fls. 409-413).
7.
Nesse sentido, tendo em vista que o saldo em 31/12/1995, base para a realização
do lucro inflacionário, nos termos do art. 449 do RIR/99, passou de R$30.220.090,70 (valor
considerado pela Fiscalização) para R$27.499.745,85, apurou novos valores a seguir:

8.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 420):
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO REALIZADO. DECADÊNCIA
O prazo decadencial do lucro inflacionário conta-se a partir do exercício em que deve
ser tributada sua realização e não de seu diferimento.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA. PARCELAS DECAÍDAS
A partir de 10 de janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, dez por
cento do lucro inflacionário acumulado existente em 31/12/1995. Na apuração do saldo
do lucro inflacionária acumulado a ser tributado na realização devem-se considerar
realizações mínimas anteriores, ainda que não tributadas por haverem sido alcançadas
pelo instituto da decadência.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO
A propositura de ação judicial prévia ou posteriormente ao lançamento, com o n esmo
objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL
Inexistindo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a falta de depósito
judicial do montante integral devido, é legítima a exigência de juros moratórios sobre o
valor mantido.
Lançamento Procedente em Parte
9.

Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário e aduz, em resumo, as alegações a seguir (e-fls. 448 e seg.).
10.
Segundo a recorrente, a matéria discutida no processo judicial visa a declaração
da inconstitucionalidade do adicional do IRPJ incidente sobre o saldo credor gerado pela
diferença dos índices IPC x BTNF, em decorrência do artigo 3o da Lei 8.200, de 1991. Nesse
sentido, as matérias referentes à decadência e aos juros de mora sobre o depósito judicial não são
objeto do processo judicial e relacionam-se unicamente a estes autos.
Decadência
11.
Quanto à decadência, defende que, nos termos do §4o, do art. 150, do CTN, em
16/12/2005 (ciência do auto de infração) o crédito tributário referente a não realização do lucro
inflacionário decorrente do saldo credor da correção monetária complementar IPC x BTNF de
1990 já estava extinto em razão do transcurso do prazo de cinco anos contados do fato gerador.
Diferença IPC x BTNF e depósito judicial
12.
Aduz que, inconformada com a determinação legal de correção das
demonstrações financeiras com base no IPC (Lei no 8.200, de 1991), frente ao cálculo já
realizado com base no BTNF, impetrou Mandado de Segurança no 93.00203681, com depósito
judicial, perante a 21a Vara Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o objetivo de
garantir o direito líquido e certo de não reconhecer os efeitos da diferença de correção monetária
(dif. IPC x BTNF) nos seus resultados, e tampouco, sua realização, a partir do ano-calendário de
1993, nos moldes do lucro inflacionário.
13.
Até a presente data o mandado de segurança está pendente de recurso
extraordinário.
14.
Sustenta ser improcedente a autuação, porquanto a exigência do reconhecimento
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

do saldo credor da diferença de correção monetária IPC x BTNF de 1990, está suspensa por
força de depósito integral do valor questionado de acordo com o art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (CTN).
15.
Como prova da integralidade do depósito judicial realizado (e-fls. 368) junta aos
autos demonstrativo de cálculo, elaborado pela empresa Solution Assessoria Empresarial Ltda., o
qual demonstra que o depósito efetuado (CR$3.339.807,08) é superior ao necessário para
suspender a exigibilidade do crédito tributário (CR$3.054.873,82).
Juros de mora em face do depósito judicial
16.
Questiona a validade da imposição de juros de mora ao argumento de que a
exigibilidade do tributo encontra-se suspensa por força do depósito judicial nos autos do
Mandado de Segurança no 93.00203681.
17.
Afirma que o Fisco não pode desconsiderar o depósito judicial efetuado com base
em alegação infundada de que o valor depositado seria insuficiente. O onus probandi da
insuficiência do depósito judicial realizado caberia à autoridade fiscal, a qual quedou silente
nesse aspecto, optando apenas por alegar a insuficiência, sem carrear as respectivas provas que
corroborassem seu entendimento.
Inexigibilidade de atualização monetária e juros de mora sobre o crédito tributário por
decorrer do diferencial BTNF x IPC - aplicação do disposto no parágrafo único do artigo
100 do CTN
18.
Observa que a legislação estabelecia que a diferença entre os índices IPC x BTNF
deveria ser computada na determinação do lucro real a partir de 1993, de acordo com o critério
utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado.
19.
No caso das empresas que não optaram pelo diferimento, mas pelo pagamento
imediato dos tributos incidentes sobre o saldo credor apurado nos termos do artigo 3o, inciso II,
da Lei 8.200, de 1991, o valor deveria ser calculado na moeda em vigor à data da ocorrência do
fato gerador do imposto (31/12/1990), uma vez que, por óbvio, é desnecessária a incidência de
correção monetária quando o pagamento era efetuado dentro do prazo legalmente eleito para a
satisfação da obrigação tributária principal.
20.
Nem se alegue que a exigência de correção monetária seria legítima por haver um
lapso temporal decorrido entre 1990 e momento da apuração do saldo credor complementar com
base na Lei 8.200, de 1991 (1993). Isto porque, o lapso temporal tem origem não em um
comportamento ou falta do contribuinte, mas sim na própria lei. Em verdade, por culpa única e
exclusiva da ausência de lei sobre o assunto, não se pode imputar ao sujeito passivo da obrigação
tributária o ônus (atualização monetária) pelo lapso do legislador ordinário.
21.
Assim, é inequívoco concluir que a Recorrente cumpriu corretamente a lei vigente
à época dos fatos (ano-calendário 1990) e, posteriormente, instada ao pagamento de saldo
complementar deste montante, optou por efetuar o depósito judicial do montante integral (sem
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

atualização monetária por ausência de lei determinando essa atualização).
Glosa dos prejuízos compensados
22.
Sustenta que as supostas adições a título de realização mínima do lucro
inflacionário, objeto de questionamento nos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88
e 18471.000793/2003-37 são totalmente indevidas eis que também decorrentes da diferença da
correção monetária de balanço complementar de 1990 (IPC x BTNF). Nesse sentido, as razões
de fato e de direito acima aduzidas são plenamente aplicáveis também para afastar a cobrança do
crédito relativo à glosa dos prejuízos fiscais ora compensados.
23.
Por fim requer o provimento do recurso voluntário.
24.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, por meio da Resolução no
166.854, de 23/02/2011, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a
autoridade fiscal verificasse a suficiência do depósito judicial (e-fls. 483).
25.
Em diligência, a autoridade fiscal efetuou os cálculos e assentou insuficiência do
depósito judicial para suspender a integralidade da competência 12/2000 (R$486.503,55 - valor
ajustado pela DRJ) e, por ausência de saldo disponível, não foi imputado à competência 12/2001.
26.
Em seguida os autos retornaram ao Carf, sem ciência da recorrente do relatório de
diligência.
27.
É o relatório.
Voto
28.
Conselheiro
Efigênio
de
Freitas
Júnior
–
Relator

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário já foram analisados por ocasião
da Resolução Carf no 166.854, de 23/02/2011, razão pela qual dele conheço.
29.

A matéria controvertida no recurso voluntário refere-se à:
i) compensação a maior de prejuízo fiscal no ano-calendário 2001 em razão de insuficiência de
saldo, a qual decorreu de compensações atribuídas nos anos 1998 e 2000, porquanto os prejuízos
apurados nos anos de1998 e 1999 foram absorvidos pela realização mínima do saldo de lucro
inflacionário, objeto dos processos nos 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-37;
ii) ausência de realização, nos anos-calendário 2000 e 2001, do percentual mínimo do lucro
inflacionário existente em 21/12/1995.
30.

Informa a recorrente que impetrou Mandado de Segurança no 93.00203681, com
depósito judicial, perante a 21a Vara Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com o objetivo
de garantir o direito líquido e certo de não reconhecer os efeitos da diferença de correção
monetária IPC/BTNF (Lei no 8.200, de 1991) nos seus resultados e sua realização a partir do
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

ano-calendário de 1993, nos moldes do lucro inflacionário.
31.

Aduz ainda que a matéria discutida no referido mandado de segurança visa a
declaração da inconstitucionalidade do adicional do IRPJ incidente sobre o saldo credor gerado
pela diferença dos índices IPC x BTNF, em decorrência do artigo 3o da Lei 8.200, de 1991, o que
não abarca a decadência e os juros de mora sobre o depósito judicial, matérias que se relacionam
unicamente a estes autos.
Lucro inflacionário
32.

Pois bem. De acordo com o Demonstrativo do Lucro Inflacionário extraído do
Sapli (e-fls. 409), - sistema da Receita Federal que controla saldos, diferimentos e realizações do
lucro inflacionário a partir dos valores declarados nas declarações de imposto de renda (DIRPJ),
eventualmente alterados pelas malhas fiscais - o lucro inflacionário lançado em 2000 e 2001 é
oriundo do saldo do “Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar” diferido a partir do período-
base de 1991, corrigidos monetariamente, e do “Saldo Credor Dif. IPC/BTNF Corrigido”
apurado em 31/12/1991, o qual, nos termos do art. 3o, II da Lei n° 8.200/1991, deveria ser
adicionado na determinação do lucro real, a partir do período-base encerrado em 1993, de acordo
com as normas de realização do lucro inflacionário.
33.

Conforme salientado pela decisão recorrida, a recorrente não observou a
legislação de regência e a partir do ano-calendário de 1993 não adicionou a parcela mínima do
saldo credor da correção monetária diferença IPC/BTNF apurada em 31/12/1991 na
determinação do lucro real, o que resultou em realização a menor do lucro inflacionário.
34.

Alega a recorrente que “optou pelo pagamento (no caso, depósito judicial) em
cota única. Em 1993, [...] apurou o imposto incidente sobre a parcela da correção monetária
das demonstrações financeiras relativa ao período base de 1990, correspondente à diferença
verificada no ano de 1990 entre a variação do índice de preços ao consumidor – IPC e a
variação do BTN Fiscal e procedeu ao depósito judicial do valor integral devido (cota
única”).(Grifo nosso)
35.

Nesse sentido, continua, “não há que se falar no presente caso em lucro
inflacionário diferido decorrente do saldo credor de correção monetária de balanço de 1990
(diferença IPC x BTNF) e tampouco em prazo decadencial contado a partir do período de
apuração da efetiva realização do lucro inflacionário ou do período em que deveria ter sido
realizado em percentual mínimo”.
36.

De acordo com a Lei 8.541, de 1992, a pessoa jurídica deveria considerar
realizado mensalmente, no mínimo, 1/240, ou o valor efetivamente realizado, nos termos da
legislação em vigor, do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção
monetária complementar IPC/BTNF.
37.

Opcionalmente, o lucro inflacionário acumulado e o saldo credor da diferença de
correção monetária complementar IPC/BTNF, ou seja, o somatório desses valores corrigidos
monetariamente, poderiam ser considerados realizados mensalmente e tributados em cota única à
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

alíquota de 5%. Veja-se:
Art. 30. A pessoa jurídica deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo,
1/240, ou o valor efetivamente realizado, nos termos da legislação em vigor, do lucro
inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de correção monetária
complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200, de 28 de junho de 1991, art. 3°).
Art. 31. À opção da pessoa jurídica, o lucro inflacionário acumulado e o saldo
credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF (Lei n° 8.200,
de 28 de junho de 1991, art. 3°) existente em 31 de dezembro de 1992, corrigidos
monetariamente, poderão ser considerados realizados mensalmente e tributados da
seguinte forma:
I - 1/120 à alíquota de vinte por cento; ou
II - 1/60 à alíquota de dezoito por cento; ou
III - 1/36 à alíquota de quinze por cento; ou
IV - 1/12 à alíquota de dez por cento, ou
V - em cota única à alíquota de cinco por cento.
§ 1° O lucro inflacionário acumulado realizado na forma deste artigo será convertido em
quantidade de Ufir diária pelo valor desta no último dia do período-base.
§ 2° O imposto calculado nos termos deste artigo será pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao da realização, reconvertido para cruzeiro, com base na expressão
monetária da Ufir diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
§ 3° O imposto de que trata este artigo será considerado como de tributação
exclusiva.
§ 4° A opção de que trata o caput deste artigo, que deverá ser feita até o dia 31 de
dezembro de 1994, será irretratável e manifestada através do pagamento do imposto
sobre o lucro inflacionário acumulado, cumpridas as instruções baixadas pela Secretaria
da Receita Federal.
Art. 32. A partir do exercício financeiro de 1995, a parcela de realização mensal do
lucro inflacionário acumulado, a que se refere o art. 30 desta lei, será de, no mínimo,
1/120. (Grifo nosso).
38.

Como se vê, a realização em cota única à alíquota de 5% somente era possível
para o recolhimento conjunto do lucro inflacionário acumulado e do saldo credor da diferença de
correção monetária complementar IPC/BTNF, ambos corrigidos monetariamente.
39.

A própria recorrente afirma que recolheu em 1993, via depósito judicial, somente
o valor referente à diferença IPC/BTNF. Ademais, verifica-se que o lucro inflacionário
acumulado continuou sendo realizado mensalmente, conforme registrado em seu Lalur (e-fls. 34-
36) e no Sapli (e-fls. 409-413).
40.

A decisão recorrida assentou que “o depósito efetuado em 30/09/1993, no valor de
CR$3.339.807,08 (fl.54), que convertido para Real corresponde a R$ 1.214,48, é bem inferior ao
imposto ora exigido (R$1.820.459,69)”.
41.

A recorrente, por sua vez, aduz que o Fisco não pode desconsiderar o depósito
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

judicial efetuado com base em alegação infundada de que o valor depositado seria insuficiente.
“O onus probandi da insuficiência do depósito judicial realizado caberia à autoridade fiscal, a
qual quedou silente nesse aspecto, optando apenas por alegar a insuficiência, sem carrear as
respectivas provas que corroborassem seu entendimento”.
42.

Registra que a decisão recorrida apenas converteu “o valor do depósito judicial
efetuado (CR$ 3.339.807,08) para a moeda atual (Real), para, assim, concluir equivocadamente
que o valor depositado é inferior ao crédito tributário ora exigido”. Entende que o correto seria
“apurar o imposto devido à época em que foi efetuado o depósito judicial”, pois assim,
constatar-se-ia que o depósito judicial foi efetuado em valor superior ao imposto devido.
43.

Como prova da integralidade do depósito judicial realizado (e-fls. 368) junta aos
autos demonstrativo de cálculo elaborado pela empresa Solution Assessoria Empresarial Ltda.
cujo relatório (item 2.6) demonstra que o depósito efetuado (CR$3.339.807,08) é superior ao que
seria necessário para suspender a exigibilidade do crédito tributário (CR$3.054.873,82). Veja-se:
2. Cálculo da Provisão para Imposto de Renda - Período-Base de 01/11/1990 a
31/12/1990
No cálculo da provisão para imposto de renda do período-base de 01/01/1990 a
31/12/1990, procedemos da seguinte forma:
2.1 O cálculo foi efetuado considerando o parágrafo único do Artigo 100 do CTN, o
qual transcrevemos abaixo:
[...]
saldo credor de correção monetária da diferença do IPC/BTNF de 1990 no valor de
Cr$22.891.827.041,00, descrito no quadro 4 item 56 da Declaração de imposto de
Renda - Exercício 1992 - período base 1991, esta atualizado monetariamente até
31/12/1991, pelo FAP - Fator de Atualização Patrimonial instituído pelo Decreto n°.
332 de 04/11/1991, criado para fim de correção monetária de balanço.
Considerando o descrito no item 2.1 acima, procedemos da seguinte forma:
Efetuamos a divisão de Cr$22.891.827.041 pelo FAP de 31/12/1991 no valor de
Cr$597,06 e multiplicamos pela BTNF de Cr$103,5081 obtendo o valor de
Cr$3.968.595.321,00, na data base de 31/12/1990, quando ocorreu a diferença entre o
IPC e o BTNF.
Adicionamos esse valor ao resultado do exercício estabelecendo o lucro real do período
base de 01/01/1990 a 31/12/1990 em Cr$ 3.987.969.050,00.
O fator para conversão em BTNF na data de 31/12/1990 é de 103,5081. Efetuando os
cálculos de conversão o lucro real é de 38.528.086,69 BTNF, nessa data, o imposto
15.388.735,00 BTNF, ambos demonstrados no Anexo I;
[...]
2.4 Consideramos ainda em nossos cálculos para estabelecimento do imposto, as
seguintes deduções:
• O valor de 28.418,50 BTNF de antecipações e duodécimos, descrito no quadro 15 item
13 da DIRPJ do exercício de 1991 - período base de 01/01/1990 a 31/12/1990;
• O valor de 23.976,26 BTNF de imposto de renda, descrito no quadro 15 tem 15 da
DIRPJ do exercício de 1991 - período base de 01/01/1990 a 31/12/1990;
2.5 O imposto líquido a pagar referente ao período base de 01/01/1990 a 31/12/1990 é
de 13.797.466,77 BTNF. Para estabelecer o valor em Cruzeiros em :31/01/1991,
utilizamos a BTNF desta data (126,8621), apurando então o valor de
Cr$1.750.375.609,00;
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

2.6 A Medida Provisória n°. 336, de 28/07/1993, convertida na Lei n°. 8.697, de
27.08.1993, e Resolução do Banco Central n°. 2.010, de 28.07.1993, estabeleceu que a
unidade do sistema monetário nacional passaria a denominar-se Cruzeiro Real, a qual
equivale a mil cruzeiros, tendo como símbolo CR$.
Assim, o valor do imposto em 31/07/1993 é de CR$ 1.750.375,60;
2.7 O fator para conversão em UFIR na data de 31/07/1993 é de 42.790,00. Efetuando
os cálculos de conversão, o imposto é de 40.906,18 UFIR nessa data;
2.6 Para estabelecer o valor do depósito em Cruzeiros Reais em 30/09/2003,
utilizamos a UFIR desta data (74,68) apurando então o valor de CR$ 3.054.873,82.
(Grifo nosso)
44.

A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, por meio da Resolução no
166.854, de 23/02/2011, converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência para que a
autoridade fiscal verificasse a suficiência do depósito judicial, nos seguintes termos (e-fls. 483):
A análise do presente processo está intimamente vinculada ao decidido no processo
18471.002713/200388, julgado em 03 de novembro de 2009 pela 2a. Turma Especial,
acórdão 180200.250, cuja decisão foi no sentido de rejeitar a preliminar de decadência,
não conhecer do recurso em relação à matéria com discussão judicial e negar
provimento ao recurso.
Entretanto, verificando o relatório e o voto do referido processo, constatei que não
houve menção ao laudo sobre a suficiência do depósito judicial efetuado pela
contribuinte e necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito até o trânsito
em julgado da decisão de última instância proferida pelo Judiciário.
Por entender que tal informação é relevante para o deslinde das questões postas nos
autos, inclusive em relação ao argumento da contribuinte de que optou por recolher
o imposto devido de uma vez, e não realizar o lucro inflacionário de forma diferida,
bem como a impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre o suposto valor devido
é que sou por converter o julgamento em diligência. (Grifo nosso).
45.

Em diligência, a autoridade fiscal efetuou os cálculos e assentou que o depósito
judicial não foi suficiente para suspender a integralidade da competência 12/2000 (R$486.503,55
- valor ajustado pela DRJ) e, por ausência de saldo disponível, não foi imputado à competência
12/2001 (e-fls. 499).
Este PAF trata de auto de infração de IRPJ relativo aos anos-calendário de 2000 e 2001
(fls. 47/57), no valor total de R$ 1.820.459,69, acrescido de encargos moratórios. O
mesmo foi encaminhado pelo CARF a esta Delegacia, em virtude da Resolução no
1202-000.078 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 23/02/2011, através da qual
acordaram os membros do colegiado converter o julgamento em diligência para
manifestação acerca da suficiência do depósito judicial.
Consta que os créditos tributários “encontram-se suspensos em razão do depósito
judicial de fl. 61, efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 93.0020368-1/RJ”.
Consta ainda que “No entanto, verídico que o depósito efetuado em 30/09/1993, no
valor de CR$ 3.339.807,08 (fl. 54), que convertido para Real corresponde a R$
1.214,48 é bem inferior ao imposto ora exigido (R$ 1.820.459,69).”
Desse modo, efetuamos a vinculação do depósito judicial de fl. 75 aos débitos
constantes neste PAF através da utilização do sistema SICALC, homologado pela
RFB, o qual constatou, de fato, a insuficiência do DJE, conforme tela a seguir:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

O DJE não foi suficiente para suspender a competência de 12/2000, motivo pelo qual o
DJE não foi imputado na competência de 12/2001, por ausência de saldo disponível.
Pelo exposto, proponho o envio deste processo ao CARF para ciência e prosseguimento.
46.

Verifica-se dos autos, inicialmente, que a recorrente não foi cientificada do
resultado da diligência para se manifestar. Fato que considero relevante, haja vista que um dos
pontos principais da controvérsia é verificar a (in)suficência do depósito judicial.
47.

Entretanto, a meu ver, este não é o único ponto a ser saneado nestes autos.
Verifica-se ainda que a diligência não analisou o laudo juntado aos autos pela recorrente.
Porquanto constatou a insuficiência do depósito judicial em comparação com o valor lançado no
ano-calendário 2000, tal qual a decisão recorrida, e não de acordo com o imposto devido à época
do depósito judicial (1993), conforme laudo (e-fls. 475 -481) juntado aos autos pela recorrente.
48.

Nesse sentido, entendo que o feito deve novamente ser convertido em diligência
em relação a esta matéria.
Glosa dos prejuízos compensados
49.

Quanto à compensação a maior de prejuízo fiscal no ano-calendário 2001 a
recorrente sustenta que as adições a título de realização mínima do lucro inflacionário, objeto de
questionamento nos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88 e 18471.000793/2003-
37, são indevidas porquanto também decorrem da diferença IPC/BTNF. Nesse sentido, aduz que
as razões de fato e de direito acima aduzidas são plenamente aplicáveis também para afastar a
cobrança do crédito relativo à glosa dos prejuízos fiscais ora compensados.
50.

Verifica-se que tal infração correlaciona-se com a realização mínima do lucro
inflacionário, bem como ao resultado dos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88 e
18471.000793/2003-37. Nesse sentido, considerando-se que já houve julgamento definitivo de
ambos os processos, entendo que tal resultado deve ser informado para verificar o impacto neste
processo. O que também deve ser verificado na diligência.
Conclusão
51.

Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a Delegacia da Receita Federal adote os seguintes procedimentos:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.753 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002156/2005-67

i) analisar o laudo juntado aos autos (e-fls. 475-481) e verificar o valor de IRPJ
devido referente ao saldo credor de correção monetária diferença IPC/BTN no ano
calendário 1993, bem como a suficiência do depósito judicial na data em que fora
efetuado (30/09/1993);
ii) verificar o resultado dos processos administrativos nos 18471.002713/2003-88 e
18471.000793/2003-37 e o reflexo nestes autos, se for o caso.
iii) elaborar relatório de diligência que demonstre de forma detalhada a
(in)suficiência do depósito judicial, com as respectivas fundamentações legais, e o
reflexo dos citados processos administrativos nestes autos.
iii) dar ciência ao recorrente para se manifestar, no prazo de trinta dias, do
relatório de diligência anterior e do relatório ora solicitado, bem como apresentar
eventuais documentos complementares, caso entenda necessário;
iv) após, devolvam-se os autos para julgamento.
52.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 513
DF CARF MF
Original